Tribunal: TJBA
Processo: 8025174-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025174-85.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANA VITORIA ABUBAKIR SILVA SILVEIRA e outros Advogado(s): CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA APELADO: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO CONCEICAO Advogado(s):ORLANDO IMBASSAHY DA SILVA FILHO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. REJEITADA. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI E DEFENDENDI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por ANA VITÓRIA ABUBAKIR SILVA SILVEIRA e LUCILA FRANCISCA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu a querelada ANA CLÁUDIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO das imputações pelos crimes de calúnia e difamação, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, além de declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de injúria, em razão da prescrição. Segundo a queixa-crime, a querelada, que trabalhou como empregada doméstica para a falecida irmã das querelantes por aproximadamente 17 anos, teria prestado declarações ofensivas em escritura pública, afirmando que as querelantes seriam "inimigas declaradas", "pessoa falsa", "criadora de fofocas", "interesseiras", pessoas que "só se importavam com dinheiro" e "capazes de tudo por dinheiro", além de sugerir que, após o falecimento de sua empregadora, as querelantes teriam entrado no apartamento da falecida e retirado documentos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade; (ii) verificar a ocorrência da prescrição quanto ao crime de injúria; (iii) examinar a tipicidade da conduta em relação aos crimes de calúnia e difamação, especialmente quanto à presença do dolo específico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, pois é possível identificar a inconformidade com a sentença absolutória e o pedido específico de reforma, estando presentes os requisitos mínimos de admissibilidade. 4. Quanto ao crime de injúria (art. 140 do CP), correta a sentença ao reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Considerando que a conduta ocorreu em 14 de janeiro de 2021, a queixa-crime foi recebida em 18 de abril de 2022 (ID 89184932), e o crime de injúria possui pena máxima inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, conforme art. 109, VI, do CP, tendo transcorrido lapso superior entre o recebimento da queixa e a prolação da sentença em 16 de julho de 2025. 5. Os depoimentos colhidos durante a instrução demonstram ausência do animus caluniandi. A querelada declarou expressamente não ter tido intenção de ofender as querelantes, esclarecendo que prestou as declarações a pedido do filho adotivo da falecida, com o intuito de auxiliá-lo em questões sucessórias. José Kleber, por sua vez, confirmou ter solicitado à querelada que prestasse a declaração, corroborando a tese de que a motivação não era ofender a honra das querelantes. 6. Quanto ao crime de difamação (art. 139 do CP), as expressões desabonatórias utilizadas pela querelada foram proferidas em contexto específico de disputa sucessória, configurando animus narrandi e defendendi, sem o dolo específico de difamar (animus diffamandi). 7. O pedido condenatório formulado pelas apelantes (9 anos de reclusão em regime fechado) revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com os parâmetros legais estabelecidos para os crimes contra a honra, cujas penas máximas, mesmo com causa de aumento, não alcançariam a pena pretendida, evidenciando possível intuito de obtenção de vantagem econômica, conforme pedido de indenização por danos morais de R$500.000,00 para cada querelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, desde que seja possível identificar a inconformidade com a decisão recorrida." "O prazo prescricional para o crime de injúria (art. 140 do CP) é de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, por possuir pena máxima inferior a 1 (um) ano." "Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), é necessária a imputação falsa de fato definido como crime, com clara indicação da tipicidade penal da conduta atribuída, não bastando meras insinuações ou referências genéricas." "Os crimes contra a honra exigem a presença do dolo específico, restando afastada a tipicidade quando a conduta é praticada com animus narrandi ou defendendi, sem a intenção deliberada de ofender a honra alheia." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 138, 139 e 140; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2104830 MS 2023/0370764-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024; TJ-DF 0730440-15.2023.8.07.0016 1856265, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 00454193120218130079 1.0000.23.230888-2/001, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 26/06/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/06/2024; TJ-BA - APL: 05663212020158050001, Relator.: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/12/2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n. 8025174-85.2022.8.05.0001, em que figuram como apelantes ANA VITÓRIA ABUBAKIR SILVA SILVEIRA e LUCILA FRANCISCA DA SILVA e como apelada ANA CLÁUDIA DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64